Tribunal: STF
Processo: Rcl 91438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcelo Pereira Primo contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 no Processo 0100453-62.2022.5.01.0039, por afirmado desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 31.505/SP, 43.169/RS, 51.931/SP e 46.797/SP e também nos Recursos Extraordinários 583.955/SP e 894.920/RS, respectivamente, Temas 82 e 987 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz que, na ação trabalhista de origem, movida em desfavor da empresa Brasvec – Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. – Falida, da qual é único sócio, foi julgado procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica – IDPJ e a responsabilidade foi atribuída a seu patrimônio pessoal.

Irresignado, o reclamante relata que interpôs recurso ordinário no qual sustentou:

a) ser competência exclusiva do Juízo Universal (3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ) apreciar IDPJ envolvendo empresa falida; e b) que, após a Lei 14.112/2020, o art. 82-A da Lei 11.101/2005 impede a desconsideração na Justiça do Trabalho relativamente a créditos sujeitos à falência (documento 1, p. 4).

Prossegue aduzindo que:

O TRT da 1ª Região, por sua Sexta Turma, proferiu Acórdão (doc. 03.00), conhecendo do Recurso Ordinário de MARCELO PEREIRA PRIMO e dando-lhe provimento apenas para conceder a gratuidade de justiça, mantendo, porém, integralmente o IDPJ e a responsabilização subsidiária do sócio.
O Acórdão reconhece que a BRAVSEC se encontra em “estado de insolvência” e que o ora reclamante é o seu único sócio, in verbis:
[...]
E conclui que a falência/insolvência da empresa não impede o IDPJ na Justiça do Trabalho, in verbis:
[...]
EM SUMA: apesar de BRAVSEC estar falida e de seu único sócio MARCELO, ora reclamante, encontrar-se em estado de insolvência civil, com concurso universal instaurado na 3ª Vara Empresarial, o TRT manteve o IDPJ e a responsabilização direta do sócio, criando via paralela de responsabilização e execução alheia ao Juízo universal (documento 1, pp. 5-6).

Segundo sustenta:

No RE 583.955/SP (Tema 82), o Plenário assentou que, embora a Justiça do Trabalho seja competente para julgar o mérito das demandas trabalhistas, a execução de créditos de empresa falida deve ser processada no juízo da falência. 
No RE 894.920/RS (Tema 987), reafirmou que, deferida a recuperação judicial ou decretada a falência, não podem prosseguir execuções individuais em outros ramos do Judiciário, sob pena de violação à igualdade entre credores. 
Em Reclamações constitucionais, esta Corte tem cassado decisões da Justiça do Trabalho que, por meio de penhoras, redirecionamentos ou IDPJ, invadem a esfera do juízo universal, vejamos: 
- Rcl 31.505/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 16.11.2018: reconhecida a usurpação de competência do juízo recuperacional por decisão trabalhista que determinara atos executórios em face de empresa em recuperação, em descompasso com a ordem concursal;
 - Rcl 43.169/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 30.9.2020: cassada decisão trabalhista que havia direcionado execução a empresas de grupo econômico, afetando a recuperação judicial, sob o fundamento de que a responsabilização de terceiros, quando repercute sobre o concurso de credores, deve ser analisada pelo juízo universal (documento 1, p. 8).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer:

d) no mérito, seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para: 
d.1) reconhecer que o acórdão reclamado violou a autoridade da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a competência do juízo universal da falência/insolvência e sobre o alcance do art. 82-A da Lei 11.101/2005, notadamente nos RE 583.955/SP e 894.920/RS e nas Rcl 31.505/SP, 43.169/RS, 51.931/SP e 46.797/SP; 
d.2) desconstituir o acórdão da Sexta Turma do TRT da 1ª Região e a decisão da 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na parte em que instauraram e julgaram procedente o IDPJ contra o Reclamante, anulando o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, de modo que o crédito trabalhista seja perseguido exclusivamente perante o juízo universal (processos nº 0219667-14.2022.8.19.0001 e 0161170-70.2023.8.19.0001); 
d.3) afirmar, com eficácia vinculante no caso concreto, que compete ao juízo falimentar/concursal apreciar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica envolvendo empresa falida e seu sócio insolvente, relativamente a créditos sujeitos à falência/insolvência, nos termos do art. 82-A da Lei 11.101/2005, ressalvada hipótese de fraude a ser examinada exclusivamente pelo juízo universal (documento 1, p. 13).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar, como será explicitado.

Quanto à alegação de violação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 31.505/SP, 43.169/RS, 51.931/SP e 46.797/SP, recordo que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 

Nesse sentido, cito:

RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 
2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe  6/11/2020 – grifei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.

Portanto, esta reclamação é improcedente quanto à alegação de violação do que decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 31.505/SP, 43.169/RS, 51.931/SP e 46.797/SP.

Em relação aos paradigmas fixados nos Temas 82 e 987 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

Após consulta ao site do TRT1, verifiquei que, no caso concreto, em relação aos paradigmas de repercussão geral, a considerar que o último ato decisório é o acórdão que deu parcial provimento ao recurso ordinário, publicado em 4/3/2026, concluo que o requisito não foi atendido.

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator